Tribunal: TJBA
Processo: 8002222-90.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002222-90.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: HENRIQUE FERREIRA BRITO

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA, ANDREY ITALO LIRA AMORIM

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL. NULIDADE E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. A ação originária foi ajuizada por consumidor idoso e analfabeto que sofreu descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do referido pacto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa analfabeta, que, embora contenha a aposição de impressão digital e a assinatura de duas testemunhas, não observa a formalidade da assinatura a rogo, e as consequências jurídicas de sua inobservância.

III. Razões de decidir

3. A validade do negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta depende da observância da forma prescrita em lei. O art. 595 do Código Civil exige, de maneira cumulativa, a assinatura a rogo – firmada por terceiro a pedido do contratante – e a subscrição por duas testemunhas. A ausência da assinatura a rogo é um vício insanável que acarreta a nulidade absoluta do contrato, nos termos do art. 166, IV e V, do Código Civil.

4. A transferência do valor do empréstimo para a conta bancária do consumidor não tem o poder de convalidar um negócio jurídico nulo em sua origem. A conduta da instituição financeira, ao não adotar as cautelas legais mínimas, configura falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor, verba de natureza alimentar, em razão de um contrato nulo, configuram dano moral
in re ipsa
, que decorre da própria gravidade do ato lesivo, sendo a indenização medida que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 166, IV e V, e 595. Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E DESPROVER
o recurso de apelação
, n
os termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01